Tribunal: TJDFT
Processo: 0762341-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO COM ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em decorrência de cancelamento de voo. Recurso da primeira ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o caso da discussão sobre a responsabilidade de empresas integrantes do mesmo grupo.
3 – Transporte aéreo de passageiros. Falha na prestação de serviço. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). No caso, os autores foram surpreendidos com a alteração do horário e do dia de seu voo, para data posterior ao planejado. Narram que, em decorrência disso, perderam a comemoração do dia dos pais que fariam com o filho que reside no Rio de Janeiro. O voo de volta também sofreu alteração de cerca de 26 horas. Nesse sentido, ausente a hipótese de força maior ou caso fortuito, conclui-se pelo defeito na prestação do serviço, razão pela qual devem os réus responder pelos danos causados.
4 – Dano moral. O cancelamento de voo com realocação dos passageiros cerca de um dia depois frustra a expectativa de quem programa viagem de lazer ou a trabalho. Especialmente no caso em exame, houve violação à integridade psíquica, por privar o passageiro de evento em família, o que gera frustração que ultrapassa o mero dissabor e atinge a integridade psíquica, a tranquilidade e a honra subjetiva do consumidor, atributos que integram os direitos da personalidade, ultrapassando, assim, o mero dissabor. Devida, pois, a indenização por danos morais. Precedente na Turma (ACJ20060111290522ACJ, Relator JESUINO RISSATO).
5 – Valor da indenização. Redução. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 4.000,00 para cada autor) mostra-se excessivo. Não obstante o aborrecimento suportado pelos autores, sem demonstração de outros desdobramentos, a condenação por danos morais não pode ser fixada em valor superior àquele empenhado em toda a viagem. Neste quadro, entendo cabível a redução da indenização para R$ 2.000,00 (R$ 1.000,00 para cada autor), de modo a torná-la mais compatível com a extensão do dano e com as peculiaridades do caso concreto.
6 – Solidariedade. Grupo econômico. As empresas AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (ré) e OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - (AVIANCA) constituem um grupo econômico, de modo que unem esforços para o desenvolvimento de uma mesma atividade econômica, sob a direção, controle ou administração de outra. Desse modo, “o consumidor não pode ser penalizado pela confusão de nomes das empresas quando adquiriu suas passagens aéreas, cuja denominação ou razão social o induzem a acreditar que se trata da mesma ou única sociedade comercial atuante no mercado.” (Acórdão 1214890, 07142960520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS). Preliminar que se rejeita.
7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J